Tribunal: TJES
Processo: 5001475-59.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001475-59.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MAVYANI LOUREIRO GARCIA
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente contra a sentença (id. 309783), que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial condenando a requerida a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Inconformado com a r. sentença, a recorrente, apresentou recurso (id. 309788), alegando em sede de preliminar incompetência do juizado especial cível. No mérito, aduz ausência de ilicitude do plano de saúde e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente não há que se falar em incompetência dos juizados especiais cíveis. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, inclusive com atestado médico e o prontuário (id. 309734, id. 309737 e id. 309738), o qual comprovam os fatos alegados na inicial. Desse modo, desnecessária a realização de perícia médica.

Compulsando os autos, verifico que a recorrida foi diagnosticada com “
apendicite aguda
”, em razão deste quadro, o médico solicitou à operadora do plano de saúde a internação de urgência para a realização de procedimento cirúrgico.

Contudo, a recorrente negou a cobertura para tratamento da recorrida, justificando o prazo de carência para internação hospitalar, bem como que o atendimento em período de carência estará limitado às primeiras 12 horas.

Todavia, em se tratando de procedimento de emergência e urgência, a carência máxima permitida é de vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98).

No caso concreto logrou êxito a parte autora demonstrar que a internação ocorreu em caráter de urgência com a juntada de laudos e prontuários.

Desse modo, como exposto pela magistrada sentenciante “
injustificável se mostra a recusa da operadora de plano de saúde em proceder à autorização e cobertura do procedimento recomendado pelo médico assistente, necessário à eliminação da doença da autora (apendicite aguda), que já se encontrava com dor abdominal intensa há 1 um dia, e com náuseas e calafrios em virtude da doença que impõe, exclusivamente, tratamento cirúrgico
”.

Quanto ao dano moral, “a recusa arbitrária da operadora do plano de saúde em autorizar a internação para tratamento cirúrgico de urgência enseja a compensação pelos danos morais”.

No caso concreto, a recorrida apresentava fortes dores abdominais, náuseas há 1 dia, sendo submetida ao procedimento cirúrgico apenas no dia seguinte pela rede pública no pronto atendimento do Hospital São Camilo, por meio do convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS.

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), penso não ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Face às ponderações alhures, constato que a indenização pelo dano moral fixada antede aos requisitos mencionados alhures, tendo sido fixado de forma razoável e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença, por seus fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória-ES, 28 de julho de 2020.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.